Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746398-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de suspensão processual suscitada em contrarrazões (ID 66671497). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator